Tribunal: TJBA
Processo: 8044162-26.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044162-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA LUCIOLA DE SOUZA DANTAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO AFASTADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. HIPÓTESE QUE SE APLICA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VENCIMENTO BÁSICO ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR. APLICA-SE O TEMA 831 E A ADPF 250/DF. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE OBEDECER AO REGIME DE PRECATÓRIO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8044162-26.2023.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA LUCIOLA DE SOUZA DANTAS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA